Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Veículo não localizado. Ausência de desídia. Princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e não surpresa. Extinção prematura do processo. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por suposta ausência de pressuposto processual.
III. Razões de decidir
3. A dificuldade na localização do veículo não configura ausência de pressuposto processual, mas circunstância comum às ações de busca e apreensão, insuficiente para justificar a extinção prematura da ação. A extinção sem julgamento do mérito por ausência de impulso processual somente se legitima quando caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, hipótese não caracterizada, pois não houve inércia atribuível à apelante.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, configura faculdade do credor fiduciário, não podendo sua não utilização ensejar a extinção do processo.
5. A extinção prematura do processo afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC), devendo ser oportunizado o prosseguimento das diligências quando ainda houver utilidade na tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de localização do bem e a não conversão da ação de busca e apreensão em execução não configuram, por si sós, ausência de pressupostos processuais, sendo indevida a extinção prematura do feito quando não evidenciada a inércia da parte autora.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 485, III, §1o, e IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967040, 0700417-91.2024.8.07.0003, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 10/03/2025; Acórdão 1193511, 0700941-41.2017.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26/08/2019.